Tribunal: TJDFT
Processo: 0727074-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0727074-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: AUTO MECANICA METROPOLITANA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pela DISTRITO FEDERAL contra decisão que, em execução fiscal, indeferiu o pedido de citação por edital. O Juízo a quo indeferiu o pedido de citação por edital por entender que não foram esgotados os meios disponíveis para localização do executado, entendo que deveria haver ampla busca a bancos de dados de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos. Por meio dos acórdãos proferidos nas Propostas de Afetação nos Recurso Especiais no 2166983/AP e no 2162483/AP o Superior Tribunal de Justiça afetou a controvérsia sobre “Definir, à luz do art. 256, § 3o, do Código de Processo Civil, se há obrigatoriedade de expedição de ofício a cadastros de órgãos públicos e concessionárias de serviços públicos para localizar o réu antes da citação por edital” ao procedimento dos recursos especiais repetitivos, nos termos do artigo 1.036 e 1.037 do CPC, oportunidade em que foi determinada a suspensão dos processos em trâmite nos tribunais de segunda instância ou no Superior Tribunal de Justiça que versem sobre tal matéria (Tema 1338). ANTE O EXPOSTO, determino o sobrestamento do presente recurso, em observância à determinação do Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora